Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-95.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0704358-95.2019.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação (id. 28030532) opostos por FABIO VICENTE BRAGA CARNEIRO em face do acórdão n° 1358189 (id. 27767427), que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que o condenou como incurso no artigo 129, §9°, do Código Penal, na forma dos artigos 5°, I e III e 7°, da Lei 11.340/2006, à pena de 8 meses e 8 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto. Foi concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. O embargante, em suas razões (id. 28030532), afirma haver contradição no acórdão, pois a sentença o condenou ao pagamento de R$ 500,00 a título de indenização por danos morais, mas no acórdão constou condenação por R$ 700,00. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos, sanando o vício apontado. É o relatório. Tendo em vista a oposição dos Embargos, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021 14:54:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator